Tribunal: TJBA
Processo: 8002846-70.2024.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002846-70.2024.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA e outros

Advogado(s)
:
LINIQUER LOUIS SOUSA ANDRADE, FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY

APELADO: JOAO DAS MERCES SOUZA e outros

Advogado(s)
:
LINIQUER LOUIS SOUSA ANDRADE, FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY

07

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTA DESTINADA AO RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. COBRANÇA INDEVIDA DE TARIFAS BANCÁRIAS. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO EXPRESSA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Recursos de apelação interpostos por João das Merces Souza e pelo Banco Bradesco S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais e materiais, condenando a instituição financeira à restituição em dobro das tarifas bancárias indevidamente cobradas e ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve contratação válida das tarifas bancárias cobradas em conta corrente destinada exclusivamente ao recebimento de benefício previdenciário; (ii) avaliar a adequação do valor arbitrado a título de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula 297 do STJ, impondo à instituição financeira o ônus de demonstrar a regularidade das cobranças realizadas.

A Resolução BACEN nº 3.402/2006 veda a cobrança de tarifas em contas destinadas ao recebimento de proventos e benefícios, salvo contratação expressa, o que não foi comprovado nos autos.

A ausência de qualquer documento idôneo que comprove a adesão voluntária do consumidor a pacote de tarifas afasta a legalidade das cobranças efetuadas, especialmente quando os extratos demonstram movimentações restritas aos serviços essenciais, isentos de cobrança conforme a Resolução nº 3.919/2010 do BACEN.

A resistência injustificada da instituição financeira, mesmo após notificada, evidencia má-fé e autoriza a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC e entendimento consolidado no EREsp 1.413.542/RS do STJ.

A fixação da indenização por danos morais em R$ 5.000,00 observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando-se o caráter alimentar do benefício previdenciário, a vulnerabilidade do consumidor e a capacidade econômica do ofensor.

A indenização cumpre seu papel punitivo-pedagógico, desestimulando condutas abusivas, sem configurar enriquecimento sem causa.

Os juros de mora incidem desde o evento danoso, conforme art. 398 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

A cobrança de tarifas bancárias em conta destinada exclusivamente ao recebimento de benefício previdenciário depende de contratação expressa e específica pelo consumidor.

A ausência de comprovação da contratação autoriza a restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

A cobrança indevida de tarifas em conta vinculada a benefício previdenciário configura violação aos direitos do consumidor e enseja indenização por danos morais.

O valor da indenização por danos morais deve observar os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, levando-se em conta a natureza da lesão, a condição das partes e o caráter pedagógico da condenação.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, III e 42, parágrafo único; CC/2002, art. 398; Resolução BACEN nº 3.402/2006; Resolução BACEN nº 3.919/2010.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EREsp 1.413.542/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, rel. p/ acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.10.2020; STJ, Súmulas 297, 43 e 54; TJ-PA, Apelação Cível nº 0801521-31.2020.8.14.0017, Rel. Des. Amílcar Roberto Bezerra Guimarães, j. 12.11.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS
, conforme fundamentação constante do voto do Excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões, documento datado e assinado de forma eletrônica.

07